Tribunal: TJDFT
Processo: 0008234-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. DATA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA A SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, determina que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”.
2. Conforme jurisprudência pacífica desta e. Corte, há violação ao princípio da identidade física do juiz quando a sentença for prolatada por Juiz distinto daquele a que os autos foram conclusos para julgamento, no caso em que este não se encontrava afastado de suas funções na data da conclusão para sentença.
3. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que não consta nenhum afastamento da Magistrada titular da Vara, que presidiu a instrução, na data em que foram os autos conclusos, de modo que, proferida a sentença por outro Juiz, encontra-se violado o princípio da identidade física do juiz.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.